Tribunal: TJDFT
Processo: 0732917-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ROAMING INTERNACIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a declaração da inexistência do débito decorrente do roaming internacional e consequente condenação da parte ré à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais. Em seu recurso, relembra que possui um plano controle com o intuito de controlar os gastos, sendo que realizou viagem para o exterior por dois meses, quando foi surpreendida pela cobrança do serviço “Vivo Travel”, que não foi autorizado/informado, sendo emitidas duas faturas, nos valores de R$ 1.687,69 e R$ 1.627,70. Destaca que não deve prosperar a tese da parte ré de ativação automática do serviço. Assinala que a parte ré concordou com a cobrança indevida, uma vez que antes do ajuizamento da demanda lançou aqueles valores como crédito a serem restituídos nas faturas subsequentes. Todavia, entende não ser razoável permanecer por cerca de 2 anos recebendo “faturas zeradas” face o crédito disponibilizado, pleiteando a sua devolução imediata, em dobro. Ressalta que a alegada contratação do serviço decorre de prática abusiva, exigindo do consumidor que desative a função no celular para não ser surpreendido com as cobranças. Enfim, destaca que a cobrança indevida, de forma abusiva, é causa apta a configurar danos morais. Destaca precedentes a serem adotados, ressaltando a necessidade da segurança jurídica.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A alegação de cobrança indevida de fatura telefônica corresponde a pedido de reparação. Assim, não se aplica o prazo decadencial de 90 dias, mas sim o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
IV. A parte autora possui linha móvel da parte ré desde 2014, sendo que em agosto de 2021 compareceu em uma loja física e alterou o plano, conforme ID 41530387, pág. 10. Posteriormente, realizou uma viagem para o Egito, desde o final do mês de setembro até o final de novembro de 2021, sendo surpreendida com cobranças do pacote “Vivo Travel”. A sentença atestou a regularidade da cobrança, face a existência de previsão para cobrança do pacote “Vivo Travel” quando da sua utilização.
V. Estabelece o CDC que: “art. 6o III: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (...) art. 30: Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
VI. A questão atinente à ativação do roaming internacional sem que fosse a intenção do consumidor já foi objeto de outras demandas perante as Turmas Recursais deste E. TJDFT. Quanto ao tema, apesar do regulamento do plano de telefonia adquirido pela parte autora indicar que o pacote oferece “diárias vivo travel” para os países da América, não se constata que a parte ré promoveu de forma adequada o direito à informação da parte consumidora. No caso, não obstante a juntada dos regulamentos IDs 41530389-41530390, é possível observar que tais documentos não foram assinados pela parte autora quando da contratação em agosto de 2021, enquanto que no documento assinado somente consta o nome do plano de serviço adquirido, conforme ID 41530387, pág. 10.
VII. Na situação em apreço, relevante pontuar que a parte autora possui 70 anos, sendo que as cobranças de diárias “vivo travel”, em valores próximos a R$ 3.000,00 por dois meses de uso, foram decorrentes de algumas rápidas e esporádicas ligações realizadas/recebidas (conforme menção genérica na conta telefônica) durante aquele período, além de ativação do serviço mediante uso de internet, sem sequer especificar a quantidade de dados utilizada, conforme IDs 41530379 e 41530380. Todavia, a parte ré esclareceu na contestação (ID41530387, págs. 12-14) que o pacote “vivo travel” é automaticamente ativado, sendo suficiente “que a linha esteja ativa, com o serviço de roaming ativo em sua linha, para que ocorra a cobrança do serviço”, não dependendo de solicitação do consumidor, e que a cobrança decorre do fato do cliente não fazer o uso correto do aparelho de celular, pois deveria ter o cuidado para desativar o roaming de dados.
VIII. Não obstante, não é razoável impor ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, que detenha o conhecimento técnico da função do celular para não ser surpreendido por cobranças por serviço que não desejava utilizar. A parte autora possuía um plano de aproximadamente R$ 100,00 mensais, sendo que a contratação de um serviço com diária de R$ 59,99 deveria ser adequadamente informado ao cliente, o que ausente no caso concreto. Deveria a parte ré demonstrar que a parte autora efetivamente almejava utilizar o serviço, bem como que teria promovido o adequado dever de informação, comunicando a cliente da contratação do serviço e o seu custo no exato momento da utilização da diária, o que não ficou comprovado nos autos. Assim, conquanto não seja vedado à prestadora de telefonia móvel cobrar por serviços adicionais, exige-se a clara e precisa informação quanto aos serviços contratados, o que não ocorreu na presente hipótese. Desse modo, trata-se de cobrança indevida decorrente da falha no dever de informação. No mesmo sentido: (Acórdão 1222565, 07152029220198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1105602, 07062732920178070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1143455, 07296795720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. O valor cobrado por serviço “contratado de forma automática”, além da ausência de clareza na informação, é significativamente superior ao plano mensal adquirido, sendo que não decorre de erro justificável da parte ré, o que atrai a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso, as faturas comprovam as cobranças indevidas pelo serviço no montante de R$ 1.507,71 e R$ 1.567,70 (ID 415303676 e 41530367), totalizando R$ 3.075,41, a ser restituído em dobro, o que alcança R$ 6.150,82. Do valor a restituir, poderá a parte ré deduzir os valores que estava restituindo por meio do crédito concedido nas faturas mensais.
X. A situação vivenciada não supera o mero inadimplemento contratual, posto que não atinge direitos da personalidade da parte autora. Isso porque a indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso. Ademais, parte autora reside na Asa Sul, realizou viagem para o Egito, e possui duas contas bancárias, sequer juntando o extrato daqueles meses de todas as suas contas de modo a possibilitar ao juízo apreciar se o pagamento das faturas tenha acarretado ofensa à manutenção da vida digna. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente das cobranças indevidas. Assim, a situação retrata mero aborrecimento cotidiano, enquanto o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento ou qualquer outro sentimento correlato. Enfim, os precedentes elencados, além de não possuírem efeito vinculante, concluíram pelo dano moral diante das peculiaridades dos respectivos casos, enquanto que na situação em apreço não se constata a ofensa a direitos da personalidade. Dano moral não configurado
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos pelas diárias do serviço “Vivo Travel” nas faturas ID 415303676 e 41530367, bem como para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 6.150,82 (seis mil, cento e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), corresponde ao dobro do indébito, podendo a parte ré deduzir do montante a restituir os créditos já concedidos nas faturas subsequentes àquelas adimplidas pela parte autora. Sobre o valor deve incidir correção monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.